Tribunal: STF
Processo: RE 74637
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Militar.
1) Recurso extraordinário interposto sob a égide da alínea "a" e admitido com apoio na letra "d", apontando-se como discrepante acórdão de data posterior ao recorrido;
2) A Lei nº 3.067/57 só se refere a uma promoção para os definitivamente incapacitados; 
3) Precedentes do Supremo Tribunal Federal, ademais, favorável à tese pela qual propugna a União Federal;
4) Recurso extraordinário não conhecido.